Tribunal: STF
Processo: HC 243363
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Agravo regimental manejado contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. Não cabimento. Precedentes. Recurso não conhecido.



    Referente à Petição 137.353/2024 (evento 22).



    Trata-se de agravo regimental interposto por O.S. contra acórdão da Primeira Turma desta Suprema Corte, de minha lavra, em que foi rejeitado os embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus.



    Colho do acórdão hostilizado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    O agravante, em síntese, insiste nas teses de omissões no ato impugnado, tendo em vista que no HC 243.015/SP, impetrado anteriormente, não constou o fundamento de ausência de exaurimento da instancia antecedente; ignorada a decisão proferida no HC 234.598/ES e não analisados os pedidos de suspensão condicional da pena, fixação do regime prisional aberto e revogação do mandado de prisão do embargante. Volta a reiterar a alegada possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP. Requer o provimento do recurso, para a concessão da ordem de habeas corpus.



    É o relatório. Decido.



    Não merece conhecimento o recurso. 



    Na dicção do art. 39 da Lei 8.038/1990 - “da decisão do Presidente do tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias” -; e do art. 317 do Regimento Interno desta Casa - “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte” -, a hipótese de cabimento do agravo regimental diz com a decisão monocrática desfavorável ao interesse da parte.



    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal (HC 191.191 AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 09.12.2020).



    Manifesto o descabimento deste agravo regimental, enquanto se volta contra acórdão da 1ª Turma desta Suprema Corte, e não decisão monocrática. 



    Verifico que o agravante, ao adotar medida processual flagrantemente inadmissível, incidiu em erro grosseiro, visto que, na hipótese, carece de amparo jurídico o manejo do presente recurso. 



    À luz da jurisprudência firmada por esta Corte Suprema, o princípio da fungibilidade recursal, vigente no sistema processual, somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Não há falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.143.205 AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2019)



    Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



     



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente